Tribunal: TJDFT
Processo: 0755397-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. LIMINAR. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. TUTELA INIBITÓRIA. AUSÊNCIA DE RISCO ATUAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
1. Admite-se a reclamação criminal (RITJDFT, art. 232) quando inexistente recurso específico e demonstrado risco de lesão grave ou de difícil reparação.
2. A concessão de liminar em reclamação criminal exige a demonstração cumulativa da relevância dos fundamentos jurídicos e do risco de lesão grave ou de difícil reparação (RITJDFT, art. 235).
3. As medidas protetivas de urgência possuem natureza jurídica de tutela inibitória, independem da existência de boletim de ocorrência, inquérito ou processo judicial e devem ser fixadas por prazo indeterminado, vinculando-se à persistência da situação de risco à mulher.
4. Para o deferimento ou a manutenção dessas medidas, é necessária a presença de indícios mínimos de violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como a indispensabilidade das medidas para preservar a integridade física e psicológica da vítima.
5. As medidas protetivas impõem restrições a direitos fundamentais e, por isso, só podem ser aplicadas ou mantidas quando houver fundamentos sólidos que as justifiquem.
6. Não evidenciada a presença de indícios de situação de violência doméstica e de risco atual e concreto à integridade física e/ou psíquica da vítima, a medida protetiva deve ser revogada.
7. Reclamação admitida e julgada improcedente.